Tribunal: TCU
Processo: 005.015/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8548/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Sr. Celso Pires de Souza retornou "à atividade, em 8/11/2018, para cumprir 03 (três) meses em que usufruiu licença para capacitação e que não poderia ter contabilizado na contagem para aposentadoria especial de professor", conforme parecer do controle interno da unidade jurisdicionada (peça 3, p. 4, campo "VIII. Cancelamento da Concessão"); Considerando a emissão de novo ato do interessado, com nova data de término no cargo em que se deu a aposentadoria (36782/2019, peça 8, p. 3, campo "VI. Mapa de Tempo", quadro "5.Tempo no cargo em que se deu a aposentadoria"); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria (46497/2018, peça 3) a seguir relacionado, por perda de objeto, e fazer determinação a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.015/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celso Pires de Souza (XXX.653.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. restituir os autos à Sefip e determinar que promova a análise de mérito do novo ato de aposentadoria do interessado (36782/2019, peça 8), dando os encaminhamentos necessários.